Tribunal: STF
Processo: ARE 1524228
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-28
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APOSENTADORIA NO CARGO DE PROFESSOR DECORRENTE DE ANTERIOR TRANSPOSIÇÃO DO CARGO DE AUXILIAR TÉCNICO. DECRETO 12.60/2007 E LEI COMPLEMENTAR 71/2006 DO ESTADO DO PIAUÍ. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO SOB RITO SUMARÍSSIMO. MÉRITO. SERVIDOR PÚBLICO. TRANSPOSIÇÃO DE CARGO. PEDIDO DE APOSENTADORIA NO CARGO DE PROFESSOR DEFERIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS JURÍDICOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.” (doc. 14)



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao concurso público, inserto no art. 37, II, da Constituição da República (doc. 18). 



    Sustenta, em síntese, que a manutenção da aposentadoria de servidora do Estado do Piauí no cargo de professora afronta a exigência constitucional, porquanto não prestou concurso para o referido cargo. Sustenta a inconstitucionalidade do Decreto nº 12.606/2007, que teve por fundamento o art. 117, da Lei Complementar 71/2006 do Estado do Piauí, legislação que permitiu a transposição do cargo de auxiliar técnico para o de professor. Nesse sentido, aduz violação à Súmula 685 do STF e ao entendimento firmado no julgamento da ADI 3315.



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que a questão debatida tem índole infraconstitucional e com fundamento na ausência de demonstração de repercussão geral (doc. 21).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie (Decreto nº 12.606/2007 e Lei Complementar 71/2006 do Estado do Piauí), cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incide, na espécie, o óbice da Súmula 280 do STF, in verbis: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. No mesmo sentido:



“DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. QUADRO SUPLEMENTAR. TRANSPOSIÇÃO DE CARGOS. APOSENTADORIA ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 636/STF. ANÁLISE DA OCORRÊNCIA DE EVENTUAL AFRONTA AOS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS INVOCADOS NO APELO EXTREMO DEPENDENTE DA REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA CONSTANTE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ACÓRDÃO RECORRIDO DISPONIBILIZADO EM 14.3.2012. O exame da alegada ofensa aos arts. 5º, XXXVI, e 37 da Constituição Federal dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102 da Constituição Federal. Incidência, na hipótese, da diretriz da Súmula 636/STF: “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.” Divergir do entendimento do Tribunal a quo no tocante à impossibilidade de transposição de cargos e pela legalidade do indeferimento do pedido de aposentadoria especial exigiria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, bem como a reelaboração da moldura fática delineada na origem, inviável em sede recursal extraordinária. Aplicação do óbice da Súmula 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Precedentes. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE 732075 AgR, Primeira Turma, Relator(a): Min. Rosa Weber, DJe de 24/06/2014)



    Cito, ainda, as seguintes decisões em casos semelhantes: ARE 1510727, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 10/09/2024; ARE 1379505, de minha relatoria, DJe de 04/05/2022; ARE 1306163 AgRde minha relatoria, DJe de 09/04/2021; RE 1471349 AgR, Relator Min Dias Toffoli, DJe 11/03/2024; ARE 1320223, de minha relatoria, DJe de 12/05/2021.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente